Tribunal: TJBA
Processo: 0003717-36.2012.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003717-36.2012.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

APELADO: VALDETE DA SILVA MELO

Advogado(s)
:
LUCIANA VAZ DE OLIVEIRA GAVIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RESTABELECIMENTO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação para restabelecer os encargos financeiros pactuados em Nota de Crédito Rural, observando-se o limite de 12% ao ano. Sustenta o embargante a existência de omissão quanto à fundamentação da limitação imposta, alegando inexistir justificativa jurídica para a incidência do referido teto.

2 - A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão ao determinar a observância do limite de 12% ao ano para os juros remuneratórios incidentes sobre cédula de crédito rural, bem como se a matéria encontra respaldo na jurisprudência.

3 - Não há omissão quando o julgado aprecia de forma suficiente a controvérsia e adota entendimento alinhado à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nas cédulas de crédito rural, a ausência de fixação expressa de limite pelo Conselho Monetário Nacional autoriza a incidência subsidiária da limitação prevista no Decreto nº 22.626/33. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame da conclusão adotada pelo julgador, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar o acolhimento dos aclaratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0003717-36.2012.8.05.0082, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Salvador(BA), 28 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

IV